Tribunal: TJDFT
Processo: 0024887-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024887-86.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IBERIA CAMPOS BOTELHO, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Compulsando os autos, verifico que o sucessores da credora IBERIA CAMPOS BOTELHO, apenas informaram seu óbito, mas ainda não postularam a devida habilitação ao crédito devido à credora. Não obstante, esclareço que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios, após sua expedição. Desse modo, esta Coordenadoria não possui atribuição para verificar a regularidade de processo de habilitação de herdeiros. A questão sucessória deve ser dirimida no Juízo próprio ou em cartório extrajudicial, se preenchidos os requisitos legais. Nesse sentido, o Enunciado n. 5 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios estabelece que: ENUNCIADO 5 – “Não compete ao gestor de precatório verificar a regularidade do processo de habilitação de herdeiros, que deve estar previamente definida pelo juízo competente ou em âmbito extrajudicial.” Diante do exposto, os sucessores da credora IBERIA CAMPOS BOTELHO devem instruir os autos com o devido pedido de habilitação, juntando aos presentes autos, além dos documentos já acostados ao ID 8232806, os seguintes documentos: a) apresentar original ou cópia autenticada da escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou cópia autenticada do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, contendo o formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, vez que, conforme fl. 57 do ID 8232806, ainda não foi providenciado o inventário da credora. Brasília, 28 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto